Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006821-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), VALDIR MENDES NOGUEIRA - CPF: 458.881.919-49 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDIR MENDES NOGUEIRA - CNPJ: 03.030.238/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0027636-73.2016.8.11.0041, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 69.305. O agravante sustenta que o bem constrito é o único de sua propriedade e serve de moradia para ele e sua família, pleiteando, assim, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel do agravante, nos termos da Lei no 8.009/90, como bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, desde que comprovada sua destinação à moradia.

A diligência do oficial de justiça atesta que o agravante reside no imóvel penhorado, cuja natureza é eminentemente residencial.

A ausência de prova de que o agravante possua outros imóveis reforça a presunção legal de que se trata de bem de família, cabendo ao exequente o ônus de afastar tal presunção.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, na dúvida, deve prevalecer a proteção conferida ao bem de família, sendo desnecessária a prova de que o imóvel seja o
único da parte executada para fins de aplicação da Lei no 8.009/90.

O CPC/2015 não revogou tacitamente a Lei no 8.009/90, havendo coexistência harmônica entre ambas as normas, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90.

Na ausência de prova de existência de outros bens imóveis em nome do devedor, presume-se a proteção legal ao bem de família.

O Código de Processo Civil de 2015 não revogou as disposições da Lei no 8.009/90, que continua aplicável de forma autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.009/90, art. 1o; CPC/2015,
arts
. 832 e 833.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.133.984/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.10.2024,
DJe
28.10.2024; STJ, REsp n. 1.792.265/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR MENDES NOGUEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0027636-73.2016.8.11.0041, proposta por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 69.305.

Para tanto, s
ustenta o agravante, em síntese, que o imóvel constrito seria o único de sua propriedade e que nele residiria com sua família, atraindo, por conseguinte, a proteção da Lei n.o 8.009/90.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia submetida à apreciação consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos que justifiquem o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 69.305, sob a alegação de se tratar de bem de família, nos termos da Lei n.o 8.009/90.

Pois bem.

Nos termos do art
igo
1o da Lei n.o 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Entretanto, tal proteção legal exige comprovação de que o bem é o único imóvel da parte e que está efetivamente destinado à sua moradia, constituindo-se como domicílio da entidade familiar.

No caso dos autos, os elementos constantes no processo indicam que o imóvel penhorado constitui a residência do agravante e de sua família. A diligência realizada pelo oficial de justiça, lançada sob
id
no 103085812
(autos de origem)
, teve como objetivo específico averiguar a natureza do bem e constatou que o endereço em que o executado reside é o mesmo do imóvel penhorado, o qual apresenta características de uso eminentemente residencial.

A citação do agravante foi efetivada no mesmo endereço, circunstância que reforça a conclusão de que o imóvel é efetivamente utilizado como domicílio da entidade familiar. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o executado possua outros imóveis em seu nome, ônus que incumbia ao exequente afastar, especialmente diante da alegação fundamentada da parte agravante

A jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na dúvida, deve prevalecer a proteção legal conferida ao bem de família, sendo suficiente a demonstração de que o imóvel é utilizado como residência, quando inexistente prova em sentido contrário.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI 8.009/1990 PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA LEGAL E VOLUNTÁRIO. COEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil declara não sujeitos à execução os bens arrolados em seu art. 833 e, na forma do art. 832, aqueles que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Assim como ocorreu sob a legislação processual passada, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no atual Código de Processo Civil coexistem com a regulamentação do bem de família, que, segundo a tradição brasileira, é dada por outros diplomas legais, como o Código Civil de 1916, o Código Civil de 2002 e a Lei 8.009/1990.

2. O fato do Código de Processo Civil afirmar em seu art. 833, I, que são impenhoráveis os bens "declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução" não implica a revogação tácita da Lei 8.009/1990, assim como não o fez o art. 1.711 do Código Civil, ao tratar do bem de família voluntário. Como já se decidiu no STJ, "O bem de família legal (Lei n. 8.009/1990) e o convencional (Código Civil) coexistem no ordenamento jurídico, harmoniosamente" (REsp n. 1.792.265/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 14/3/2022).

3.
Conforme a jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da proteção da Lei 8.009/1990 não é necessária a prova de que o imóvel onde reside seja o único de sua propriedade
.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.133.984/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 28/10/2024.)

Assim, presentes os requisitos legais para a configuração do bem de família, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sendo indevida a constrição judicial promovida.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão
recorrida
e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 69.305, com a consequente desconstituição da penhora
incidente sobre o referido bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025